Tribunal: TJES
Processo: 0000407-87.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
DEVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE DUTO ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
O
Município apelante
não
tem
razão
ao afirmar que a parte autora não fez prova
d
o preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento, mesmo porque consta da documentação anexa à inicial que o município efetuou o
emitiu nota fiscal para
todas as medições.

S
oma-se a isso o
fato de que
o próprio Município
reconhece
o preenchimento dos requisitos, ao juntar planilha
na qual consta o período em que cada medição foi realizada, a data da emissão da nota fiscal de cada uma e a data do pagamento.
2.
À
fl.
476
,
na relação de medições juntada pelo próprio Município de Linhares/ES, é possível constatar o atraso no pagamento a partir da 5ª medição, considerando o prazo de dez dias previsto no contrato de fls.
90
-
98,
de modo que não merece reformas a sentença
n
esse ponto.
3.
N
ão há dúvidas sobre o cabimento da condenação ao
pagamento
reajuste na forma do contrato (que prevê o
Índice Nacional de Custo da Construção de Mercado – INCC –
M),
na medida em que não é possível
dar interpretação ampla ao
s

aditivos contratuais e,
assim fazendo,
concluir que os aditamentos do valor global do contrato
foram fei
tos a título de reajustamento.
Isso porque

não há
justificativa específica
para o aumento do valor
ou
revogação expressa da cláusula
de reajuste
,
de modo que não se pode afirmar que
a contratada renunciou
ao
seu direito.

4.
Recurso
do Município de Linhares/ES
conhecido e desprovido.
Recurso de Duto Engenharia LTDA conhecido e provido em parte.
Prejudicada a remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000407-87.2018.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros (2)
APELADO: O MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão relativa ao reajustamento com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

Digo isso, porque se trata de caso diferente da apelação de minha relatoria tombada sob o n.º 0000154-50.2019.8.08.0035, a qual entendi por ser indevido o pagamento de reajustamento.

Nesta verifico que termos aditivos somente postergam a data final e alteraram o valor global do contrato, enquanto naquela há dois termos aditivos que estabelecem valor nominal para o reajustamento e um termo aditivo que aumenta significativamente o valor global do contrato.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000407-87.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776
APELADO: O MUNICIPIO DE LINHARES
PROCURADOR: MUNICIPIO DE LINHARES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES (fls.
655-658
), que julgou procedentes os pedidos formulados por Duto Engenharia LTDA, a fim de condenar o Município de Linhares ao pagamento do reajuste da
5
ª à
12
ª medição do Contrato Administrativo n.
16
/201
2
, o qual deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária desde a data do inadimplemento.

Via de consequência, o magistrado condenou o Município de Linhares ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pelo
ex adverso
.

Em suas razões, o Município de Linhares sustentou (fls.
660-669
): i) ausência de prova da inadimplência; e ii) inexistência de direito de reajuste dos valores do contrato.

Em suas razões, a empresa Duto Engenharia LTDA alegou (fls.
742-770
): i) omissão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária relativamente às medições em atraso; ii) omissão quanto ao período compreendido dos juros de mora e da correção monetária; iii) contradição quanto ao tópico de reajustamento de preços da planilha contratual; e iv) omissão quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Na origem, trata-se de demanda por meio da qual a requerente apelante Duto Engenharia LTDA narrou que foi contratada pelo Município de Linhares/ES para realizar obras de construção da sede de uma faculdade.

A empresa alega que o ente público descumpriu algumas disposições contratuais, quais sejam: (i) o prazo para pagamento das medições, que enseja a incidência de correção monetária e juros de mora; e (ii) o reajuste dos preços da planilha contratual.

Diante disso, a presente demanda foi proposta e julgada totalmente procedente na origem, pois entendeu o magistrado singular que
“[...] o
Município de Linhares efetuou pagamentos atrasados, a partir da quinta medição [...]
”
.

Por outro lado, em relação à alegada abstenção por parte do Município de reajustar os preços da planilha, o juiz da origem entendeu que esse ponto controvertido é irrelevante para a lide, na medida em que entendeu que
“[...]
o reajuste do quarto termo aditivo compensa pela falta de reajuste em 2013
[...]”
.

P
ois bem.

C
onsta do contrato que as medições seriam realizadas
“no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução da etapa da obra”
(item 3.3)

e
que
os pagamentos seriam realizados em até dez dias desde a liberação da respectiva medição.

D
ess
a forma
,
o

Município apelante
não
tem
razão
ao afirmar que a parte autora não fez prova
d
o preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento, mesmo porque consta da documentação anexa à inicial que o município efetuou
e

emitiu nota fiscal para
todas as medições.

S
oma-se a isso o
fato de que
o próprio Município
reconhece
o preenchimento dos requisitos, ao juntar planilha
na qual consta o período em que cada medição foi realizada, a data da emissão da nota fiscal de cada uma e a data do pagamento.

V
erifico que à fl.
476
,
na relação de medições juntada pelo próprio Município de Linhares/ES, é possível constatar o atraso no pagamento a partir da 5ª medição, considerando o prazo de dez dias previsto no contrato de fls.
90
-
98,
de modo que não merece reforma
r
a sentença
n
esse ponto.

Em relação aos índices aplicáveis ao presente caso, este e. Tribunal de Justiça, ratificando precedente do c. Tribunal da Cidadania, entende pela aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir do inadimplemento pela poupança, bem como que como se infere do julgado citado a seguir:

5. Nas condenações administrativas em geral, relativas a períodos posteriores à Lei nº 11.960/09, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E e os juros moratórios são regidos pela taxa remuneratória da caderneta de poupança. Precedente do STJ.
6. Nos contratos administrativos os juros de mora são contados a partir do primeiro dia de inadimplemento, vez que cuidam de obrigações líquidas, certas e exigíveis. Precedentes do STJ.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180296473, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

No tocante ao pleito de incidência de reajustamento contratual,
é necessário reforçar que
não se confunde a pretensão de recebimento de juros de mora e correção monetária em razão de atraso no pagamento das medições
com a
de reajustamento dos valores
em razão de disposição contratual
,
por possuírem naturezas distintas.

N
ão há dúvidas sobre o cabimento da condenação ao
pagamento

de
reajuste na forma do contrato (que prevê o
Índice Nacional de Custo da Construção de Mercado – INCC –
M),
na medida em que não é possível
dar interpretação ampla ao
s

aditivos contratuais e,
assim fazendo,
concluir que os aditamentos do valor global do contrato
foram fei
tos a título de reajustamento.
Isso porque

não há
justificativa específica
para o aumento do valor
ou
revogação expressa da cláusula
de reajuste
,
de modo que não se pode afirmar que
a contratada renunciou
ao
seu direito.

A
liás, consta da cláusula de reajuste do contrato (item 4.6) que o índice incidirá a partir da primeira prorrogação do contrato, que sobreveio com o Termo Aditivo n. 2,
razão pela qual
as medições que se vencerem a partir do 361º dia de vigência do contrato deverão sofrer o reajuste.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
de
Município de Linhares/ES
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do recurso de
Duto Engenharia LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas
(i)
para condenar o Município ao pagamento do reajustamento
previsto em contrato a partir do 361º dia da sua vigência
e
(ii)
para alterar os
consectários legais
decorrentes do atraso no pagamento
.

P
or derradeiro, julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

O
percentual devido a título de honorários advocatícios de sucumbência deverá ser fixado em liquidação, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, Conhecer e Negar provimento ao recurso do Município de Linhares, Conhecer e Dar Parcial Provimento ao recurso de Duto Engenharia Ltda, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.